Tribunal: TJDFT
Processo: 0742757-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de parcela do salário da devedora. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de S.C.J. JACOBI ASSESSORIA EMPRESARIAL e SORELLA CONTENTE JACOMO JACOBI. Após tentativas frustradas de localização de bens dos devedores, o credor requereu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da devedora SORELLA. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não haveria provas da viabilidade da constrição e sem causar prejuízos à subsistência da devedora. Nas razões recursais, o agravante alegou que: a) a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça autoriza a constrição de parcela do salário do devedor desde que não comprometa sua subsistência; b) a execução se processa no interesse do credor; c) a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro e; d) o pedido se coaduna com os princípios da economia processual, celeridade, prestação jurisdicional, que norteiam o processo de execução. Requereu “seja concedida a liminar a fim de que ocorra o deferimento do pedido de penhora de 30% sobre os vencimentos brutos da Agravada Sorella ou, caso não seja esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, que seja deferida a intimação das Agravadas para que indiquem os bens integrantes dos seus respectivos patrimônios sujeitos à penhora, conforme o art. 774, V do CPC, ficando sujeito à multa, que será revertida em proveito do Agravante no art. 774, parágrafo único do CPC, além das sanções inerentes à prática de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV, e seu § 2o)”. Preparo regular sob ID 42294394. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono julgado: (...) Lado outro, em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.1.582.475, consignando excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, a exceção deve ser aferida no caso concreto. Não demonstrado nos autos a incidência da hipótese acima, limitando-se o credor a requerer a penhora de percentual do salário tão somente no valor dos vencimentos recebidos mensalmente pela executada, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID143088542. Retornem os autos o arquivo provisório, nos termos da certidão de ID127515399.” Conforme se verifica, o juízo fundamentou o decisum no entendimento de que não estaria comprovado nos autos que a constrição de parte do salário da devedora não comprometeria sua subsistência. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a alegar que a jurisprudência dominante autoriza a penhora desde que não comprometa a subsistência do devedor e invocou princípios que regem o processo de execução. Enfim, olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, de que faltou a comprovação de que a penhora de parte dos rendimentos da devedora não lhe comprometeria sua subsistência. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator